Tribunal: TJSP
Processo: 2145510-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Tutela provisória deferida. Inconformismo da instituição financeira requerida. Precedentes deste E. TJSP. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Estipulação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Tutela provisória deferida. Inconformismo da instituição financeira requerida. Precedentes deste E. TJSP. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Estipulação em um salário mínimo que se mostra suficiente e adequada às peculiaridades da demanda, não padecendo de qualquer vício ou nulidade.

Recurso desprovido.